Tribunal: TJSP
Processo: 2032977-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo Regimental – Negativa de seguimento a recurso de agravo de instrumento – Justiça gratuita indeferida – Pessoa jurídica – Ausência de demonstração de efetiva hipossuficiência – Presunção prevista no art. 4o da Lei 1.060/1950 (correspondente ao art. 99, §3o do CPC de 2015) inaplicável – Inviabilidade do diferimento do recolhimento de custas judiciais diante do disposto no art. 5o da

Ementa:
Agravo Regimental – Negativa de seguimento a recurso de agravo de instrumento – Justiça gratuita indeferida – Pessoa jurídica – Ausência de demonstração de efetiva hipossuficiência – Presunção prevista no art. 4o da Lei 1.060/1950 (correspondente ao art. 99, §3o do CPC de 2015) inaplicável – Inviabilidade do diferimento do recolhimento de custas judiciais diante do disposto no art. 5o da Lei Estadual 11.608/2003 - Deserção caracterizada – Decisão mantida - Agravo regimental desprovido.